Tribunal: TJDFT
Processo: 0727910-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0727910-91.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) AGRAVANTE: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME AGRAVADO: ESPÓLIO DE JORGE LUIZ SANTOS FERREIRA REPRESENTANTE LEGAL: DENISE WAISROS PEREIRA DESPACHO Intime-se o exequente para dar andamento ao feito, requerendo o que entender de direito, sob pena de suspensão do processo (CPC 921 III) P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator